Tribunal: TJSP
Processo: 1030988-41.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Apreensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Mandado de segurança – Transporte irregular de passageiros sob regime de fretamento – Remoção do veículo para pátio do impetrado – Liberação condicionada ao pagamento de despesas com guincho e estadia – Possibilidade – Lei 13.855/2019, que deu nova redação ao artigo 231, VIII do CTB, estabelecendo a remoção do veículo como medida administrativa – Ausência de demonstração de direito líquido

Ementa:
Mandado de segurança – Transporte irregular de passageiros sob regime de fretamento – Remoção do veículo para pátio do impetrado – Liberação condicionada ao pagamento de despesas com guincho e estadia – Possibilidade – Lei 13.855/2019, que deu nova redação ao artigo 231, VIII do CTB, estabelecendo a remoção do veículo como medida administrativa – Ausência de demonstração de direito líquido e certo violado – Sentença reformada – Recursos providos.